Tribunal: TJMT
Processo: 1045474-20.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045474-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ASSUMARA GOMES DE OLIVEIRA RUIS - CPF: 117.172.198-61 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela executada contra sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória
,
decorrente de contrato de compra e venda de álbum de formatura.

A recorrente sustenta a falsidade da assinatura aposta no título. Alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de falsidade de assinatura em nota promissória, diante de conjunto probatório documental suficiente, exige perícia grafotécnica e afasta a competência do Juizado Especial Cível; e (
ii
) saber se a nota
promissória
preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, com legitimidade passiva da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade admite apenas matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e sem dilação probatória. A alegação de falsidade de assinatura, quando dependente de prova pericial, não se ajusta a essa via processual.

A necessidade de perícia grafotécnica não decorre da simples negativa de autoria. No caso, o contrato de compra e venda, as fotografias da executada no evento de formatura e os documentos pessoais juntados aos autos demonstram a relação jurídica que deu origem ao débito.

O cotejo visual entre a assinatura da nota promissória, a assinatura constante do documento oficial de identidade e as assinaturas apostas em documentos apresentados nos autos revela compatibilidade gráfica. Não há divergência relevante que indique falsificação.

O conjunto probatório permite formar convicção segura sobre a autenticidade do título e sobre a existência da relação jurídica subjacente. Por isso, a perícia grafotécnica é desnecessária no caso concreto. A competência do Juizado Especial Cível deve ser mantida.

A nota promissória constitui título executivo extrajudicial. O título contém obrigação certa, líquida e exigível. A impugnação genérica da assinatura não afasta a força executiva do título nem a legitimidade passiva da executada.

O exequente cumpriu o ônus de demonstrar a autenticidade do documento por meio de prova documental suficiente. A alegação de falsidade, sem início de prova, não afasta a presunção de validade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Assumara
Gomes de Oliveira Ruis (ID 369441891), executada, contra a sentença homologada (ID 369441888) que julgou
improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade por ela oposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move Nelson da Silva Martins Junior.

A execução foi ajuizada em 01 de julho de 2025 (ID 369440892), fundada em nota promissória com valor originário de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), vencida em 10 de abril de 2024. Conforme memória de cálculo apresentada (ID 369440897), o débito atualizado até a data do ajuizamento totalizava R$ 2.007,48 (dois mil e sete reais e quarenta e oito centavos).

Após sucessivas tentativas frustradas de citação da executada em endereços diversos (
IDs
369441851, 369441853, 369441857, 369441868), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso habilitou-se nos autos e apresentou Exceção de
Pré
-Executividade (ID 369441862), arguindo a falsidade da assinatura aposta na nota promissória e a consequente ilegitimidade passiva da executada. Sustentou, ainda, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que o deslinde da controvérsia demandaria a realização de perícia grafotécnica.

O exequente apresentou impugnação à exceção (ID 369441871), acompanhada de documentos demonstrativos da relação jurídica subjacente: contrato de compra e venda de álbum de formatura (ID 369441872) e fotografias da executada no evento (
IDs
369441873 a 369441885). Argumentou que a dívida decorre de produto personalíssimo, entregue e usufruído pela própria executada, sendo inverossímil a alegação de falsidade da assinatura.

Intimada a se manifestar sobre os documentos novos, a Defensoria Pública manteve a tese defensiva (ID 369441887), sustentando que as provas trazidas pelo exequente seriam indiciárias e insuficientes para suprir a necessidade de perícia grafotécnica.

A sentença de ID 369441888, homologada pela Juíza de Direito Cláudia Beatriz Schmidt, rejeitou a exceção de
pré
-executividade. O juízo de origem fundamentou a decisão na comparação visual (
ictu

oculi
) entre a assinatura contestada na nota promissória e as assinaturas constantes dos documentos pessoais da executada e das declarações apresentadas pela própria Defensoria Pública, concluindo pela convergência gráfica. Considerou, ainda, que os documentos juntados pelo exequente comprovam a
efetiva relação jurídica subjacente e a fruição do produto pela executada, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Irresignada
, a executada interpôs o presente Recurso Inominado (ID 369441891), sustentando, em síntese: (a) a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ante a
necessidade
imperiosa de perícia grafotécnica; (b) a inidoneidade da comparação visual realizada pelo juízo de origem; (c) a violação ao ônus probatório estabelecido pelo Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça e pelo artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil; (d) a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, por inexistir prova inequívoca de que a recorrente emitiu a nota promissória. Pugnou pelo acolhimento da preliminar de incompetência, com a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para reconhecer a nulidade do título executivo.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e deferida a gratuidade de justiça à
recorrente
(ID 369441892).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 369441893), defendendo o descabimento da exceção de
pré
-executividade por demandar dilação probatória, a competência do Juizado Especial Cível, a validade do título executivo e a suficiência das provas documentais para a formação do convencimento judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo. A sentença foi disponibilizada em 13 de abril de 2026. A Defensoria Pública, que conta com a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer (artigo 186 do Código de Processo Civil c/
c
artigo 44 da Lei Complementar nº 132/2009), protocolou o recurso em 08 de maio de 2026, dentro do prazo legal de vinte dias. O preparo recursal resta dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, portanto, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível

A recorrente sustenta que a necessidade de realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória torna a causa complexa e, por conseguinte, afasta a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

A tese não merece acolhimento.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). A competência material desse microssistema é definida pelo critério da menor complexidade, que se afere, entre outros fatores, pela necessidade ou não de produção de prova técnica especializada.

Todavia, não é toda e qualquer alegação de necessidade de perícia que tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Comum. O afastamento da competência do Juizado Especial exige que a prova pericial seja efetivamente imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não que se trate de mero expediente argumentativo desprovido de correlação com as demais provas dos autos.

No caso concreto, a causa não ostenta a complexidade que lhe imputa a recorrente. A dívida executada tem origem em negócio jurídico perfeitamente identificado: a aquisição de um álbum de formatura, produto de natureza personalíssima, cujas fotografias retratam a própria recorrente. O exequente juntou aos autos o contrato de compra e venda (ID 369441872), a nota promissória (ID 369440896), as fotografias do evento (
IDs
369441873 a 369441885) e o cálculo atualizado do débito (ID 369440897), compondo acervo probatório harmônico e coerente.

A alegação de falsidade da assinatura surgiu somente após o ajuizamento da execução, desacompanhada de qualquer demonstração concreta de divergência gráfica, de notícia de extravio de documentos ou de outro elemento indiciário mínimo que pudesse conferir verossimilhança à tese defensiva. Ao contrário, a recorrente firmou documentos perante a Defensoria Pública (
IDs
369441863, 369441864 e 369441866) cujas assinaturas ostentam o mesmo padrão caligráfico da firma aposta no título executivo e nos demais documentos.

A simples negativa de autoria, sem qualquer substrato probatório inicial e confrontada por um conjunto documental robusto que demonstra a integralidade da relação jurídica material, não configura hipótese apta a impor a realização de perícia grafotécnica complexa. O juízo de origem, ao proceder à comparação visual entre a assinatura contestada e as firmas constantes dos documentos pessoais e das declarações apresentadas pela própria recorrente, valeu-se de método de verificação perfeitamente admitido no ordenamento jurídico (artigo 371 do Código de Processo Civil), extraindo conclusão fundamentada e coerente com o acervo probatório.

Ademais, a exegese do artigo 3º da Lei nº 9.099/95 não autoriza que a mera arguição retórica de necessidade de perícia funcione como instrumento para subtrair do Juizado Especial a competência para causas que, em sua essência, não ostentam complexidade probatória. A admissão de tal prática contrariaria os princípios da celeridade e da efetividade que orientam o microssistema, além de premiar conduta processual que, a rigor, beira a litigância abusiva.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Do mérito: da validade do título executivo e da legitimidade passiva da recorrente

No mérito, a recorrente alega a falsidade de sua assinatura na nota promissória, sustentando que o ônus da prova da autenticidade incumbia ao exequente e que a comparação visual procedida pelo juízo de origem é insuficiente para formar juízo de certeza quanto à autoria do título. Argumenta, ainda, que a ausência de prova inequívoca da autenticidade retira a certeza do título executivo, impondo a extinção da execução.

As razões recursais não convencem.

Do ônus probatório relativo à autenticidade da assinatura

Dispõe o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil que, havendo impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. Esta regra processual é cogente e sua aplicação ao caso concreto impõe ao exequente, como autor do documento impugnado, o encargo de demonstrar que a firma constante do título provém do punho da executada.

O exequente desincumbiu-se satisfatoriamente desse ônus.

Em primeiro lugar, a nota promissória (ID 369440896) contém a firma da emitente em campo próprio, com nome e número de CPF correspondentes aos da recorrente. Em segundo lugar, o título executivo não constitui um documento isolado, mas insere-se em contexto negocial documentado: o contrato de compra e venda de álbum de formatura (ID 369441872), que discrimina a forma de pagamento e as características do produto adquirido, está assinado pela recorrente na qualidade de compradora. Em terceiro lugar, as fotografias de formatura juntadas (
IDs
369441873 a 369441885) retratam a própria recorrente, corroborando a existência da relação jurídica material que deu causa à emissão do título.

A prova da autenticidade da assinatura não exige, em todo e qualquer caso, a realização de perícia grafotécnica. O ordenamento jurídico admite a formação do convencimento judicial por outros meios de prova, especialmente quando o contexto fático do negócio jurídico e a convergência entre múltiplos documentos tornam a falsidade alegada inverossímil.

No caso em exame, a recorrente não nega a contratação do álbum de formatura, não nega ter recebido o produto e não nega que as fotografias a retratam. A impugnação recai exclusivamente sobre a assinatura da nota promissória, como se o título fosse um documento estranho à relação jurídica. Ora, se a recorrente contratou o serviço, assinou o pedido, recebeu o álbum e usufruiu do produto, é natural que a nota promissória emitida para instrumentalizar o pagamento ostente a sua firma. A dinâmica dos fatos, documentalmente comprovada, robustece a presunção de autenticidade do título e enfraquece a tese de falsidade.

Da suficiência da comparação visual e do conjunto probatório

O juízo de origem, com acerto, procedeu à comparação visual entre a assinatura aposta na nota promissória e as assinaturas constantes dos documentos pessoais da recorrente e das declarações firmadas perante a Defensoria Pública. O artigo 371 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, permitindo-lhe a formação de seu
convencimento pela livre apreciação do acervo probatório, confere respaldo a essa metodologia.

A comparação visual realizada pelo juízo a quo não constitui mero arbítrio ou exercício de subjetivismo desprovido de critério. Trata-se de verificação objetiva de elementos gráficos perceptíveis: a inclinação axial da escrita, o calibre dos traços, o formato dos caracteres, os ataques e remates, a proporcionalidade entre as letras. O cotejo entre os documentos de
IDs
369440896 (nota promissória), 369441863 (documento de identificação), 369441864 (CTPS), 369441865 (continuação da CTPS) e 369441866 (declaração de renda) revela compatibilidade gráfica entre as firmas, com identidade de padrão caligráfico, mesma inclinação e evolução de escrita harmônica.

De todo modo, ainda que se pudesse cogitar de alguma sutil divergência entre os traços, o que não se verifica no caso concreto, o argumento pericial não teria o condão de, por si só, afastar a validade do título, pois a impugnação da assinatura está isolada do
contexto
negocial comprovado.

Da certeza, liquidez e exigibilidade do título

A nota promissória é título executivo extrajudicial por expressa disposição legal (artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil). Seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade decorrem da própria natureza cambial do documento.

A certeza do título não é elidida pela simples negativa de autoria, sobretudo quando a parte que nega a assinatura está vinculada ao negócio jurídico subjacente por outros elementos probatórios. A liquidez do título é inerente à sua natureza: o valor devido consta expressamente da cártula, com data de emissão e vencimento determinados. A exigibilidade decorre do vencimento da obrigação sem o correspondente pagamento, fato incontroverso nos autos.

Não há, portanto, qualquer vício no título executivo que autorize a extinção da execução. A nota promissória preenche todos os requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil, e a executada, na condição de emitente do título, ostenta legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução.

Da inaplicabilidade do precedente invocado

A recorrente sustenta que a sentença violou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061. O referido precedente estabelece que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do registro.

A tese jurídica consagrada nesse julgamento, contudo, não se aplica ao caso em análise. No precedente invocado, discute-se relação de consumo bancário, em que o consumidor nega integralmente a contratação e o contrato é apresentado unilateralmente pela instituição financeira. A situação dos autos é distinta: aqui, a recorrente reconheceu a contratação do álbum de formatura (ao firmar o contrato de compra e venda), recebeu o produto e usufruiu dele. A nota promissória é mero instrumento de pagamento dessa contratação, e sua emissão constitui desdobramento natural do negócio jurídico subjacente.

Ainda que se reconhecesse a incidência do ônus probatório previsto no Tema 1061, o exequente, como já demonstrado, desincumbiu-se do encargo ao apresentar prova documental que, em seu conjunto, confere verossimilhança e higidez ao título executivo.

Síntese conclusiva

A exceção de
pré
-executividade oposta pela recorrente foi adequadamente rejeitada pelo juízo de origem. A alegação de falsidade de assinatura não encontrou respaldo no acervo probatório, que, ao contrário, demonstrou, de forma robusta e harmônica, a existência de relação jurídica material entre as partes, a contratação do produto, a entrega do bem e a emissão do título de crédito para instrumentalizar o pagamento.

O título executivo é líquido, certo e exigível. A executada, na condição de emitente da nota promissória, ostenta legitimidade passiva para a execução. A sentença recorrida, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para prosseguimento da execução, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026